Tribunal: TJDFT
Processo: 0002619-34.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002619-34.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADAO FERNANDO VITORIA DE AGUIAR, JAIRO SEIXO DE BRITO, JOAQUIM LEONARDO BONJARDIM DOS SANTOS, JOSE TEOTONIO DA SILVA, JOAQUIM ROSA PINTO, FRANCISCO LATORRACA, NICACIO DE CASTRO MIRANDA, AVELINO DE FONSECA E SOUZA, JUAREZ VIEIRA MATOS, ANTONIO ANDRADE SOUZA, JOSE MARIA PEREIRA DOS SANTOS, SIZINO BERTOLINO DOS SANTOS SUCESSOR: ALIETE RICARDO DA SILVA, CARLOS ALEXANDRE SILVA DE AGUIAR, DANIELLE DA SILVA AGUIAR DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Intimem-se os sucessores do credor JOAQUIM LEONARDO BONJARDIM DOS SANTOS, para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresentem suas habilitações no juízo da execução, conforme art. 32, § 5o, da Resolução CNJ 303/2019 ("falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver"). Registra-se, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frisa-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. 2. Cumpram-se os itens 3 e 6 da decisão ID 17989159. 3. Aguarde-se o cumprimento dos itens 4 e 5 pelos interessados. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios